Tribunal: CARF
Processo: 10921.720217/2013-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 13/11/2008
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de cargas é responsável pela prestação das informações sobre as desconsolidações de cargas que efetua e, por isso, sujeito ativo da infração prevista no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966 (e, por conseguinte, sujeito passivo da sanção correspondente), caso não as preste na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
MULTA ADUANEIRA. ART. 107, IV, E, DECRETO-LEI No 37/1966. TIPIFICAÇÃO E TIPICIDADE. DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÃO NA FORMA E NO PRAZO.
A infração prevista no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966 ocorre não só quando o responsável pela prestação de informações deixa de prestá-las mas também quando as presta em desacordo com a forma e/ou fora do prazo estabelecidos em norma editada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. A configuração da tipicidade da referida infração prescinde da intenção do agente ou da efetividade, natureza e extensão dos efeitos da sua conduta.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10921.720217/2013-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.294 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
CUSTOM COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 13/11/2008
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de cargas é responsável pela prestação das informações sobre as
desconsolidações de cargas que efetua e, por isso, sujeito ativo da infração
prevista no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966 (e, por
conseguinte, sujeito passivo da sanção correspondente), caso não as preste na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
MULTA ADUANEIRA. ART. 107, IV, ‘E’, DECRETO-LEI No 37/1966.
TIPIFICAÇÃO
E
TIPICIDADE.
DEIXAR
DE
PRESTAR
INFORMAÇÃO NA FORMA E NO PRAZO.
A infração prevista no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966
ocorre não só quando o responsável pela prestação de informações deixa de
prestá-las mas também quando as presta em desacordo com a forma e/ou fora
do prazo estabelecidos em norma editada pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil. A configuração da tipicidade da referida infração prescinde da intenção
do agente ou da efetividade, natureza e extensão dos efeitos da sua conduta.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO
DE
PRAZO
PARA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10921.720217/2013-24
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.294 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720217/2013-24

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João José Schini Norbiato,
Marcelo Costa Marques D'Oliveira, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto
da Silva (Presidente).
Relatório
Por meio do processo em epígrafe, discute-se a controvérsia instaurada em razão
da lavratura de auto de infração no 0927700/00119/13 (fls. 02/14) para a aplicação de multa
prevista no artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo
art. 77 da Lei no 10.833/2003.
De acordo com o referido auto, a ora Recorrente deixou de prestar informações
acerca de veículo e carga transportada, na forma e no prazo estabelecidos pela IN RFB no
800/2007, incorrendo em infração punível com a citada penalidade. Foram extraídas dos autos
(fls. 05 e 08/10) as seguintes informações que embasaram a presente autuação:
001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR
O presente auto de infração trata da aplicação de penalidade (s) pelo descumprimento de
obrigação (ões) acessória (s) pela empresa CUSTOM COMERCIO
INTERNACIONAL LTDA, CNPJ 66.518.390/0001-02, referentes à inserção de
informação (ões) no sistema Siscomex Carga fora do prazo estipulado pela Receita
Federal do Brasil.
[...]

DOS FATOS
[...]
Considerando
que
Agente
de
Carga
denominado
CUSTOM
COMERCIO
INTERNACIONAL LTDA registrado no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ
66.518.390/0001-02, conform telas do sistema e documentos em anexo, deixou de
prestar ou prestou de maneira incorreta, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, como
segue:
I. Deixou de prestar ou prestou de forma incorreta, na forma e prazo estabelecidos
pela RFB, as informações relativas à informação do Conhecimento Eletrônico –
CE constantes da Tabela 1.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.294 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720217/2013-24

Apesar de a(s) planilha(s) anexa(s) a este auto de infração, ser(em) objeto da
consolidação dos dados extraídos do Siscomex Carga, sistema o qual o autuado tem
acesso, a título exemplificativo, são juntados os seguintes extratos:
I - Conhecimentos Eletrônicos: 170805210344398 e 170805213442684.
Propõe-se, portanto, por estar plenamente configurada a conduta ali tipificada, a
aplicação da penalidade prevista na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-
lei 37/66 para cada Conhecimento Eletrônico – CE, sob sua responsabilidade em
que haja o descumprimento da forma ou do prazo estabelecidos pela Instrução
Normativa RFB no 800/2007.
DECRETO-LEI No 37, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1966.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
(...)
Este dispositivo legal foi reproduzido no art. 728, do Regulamento Aduaneiro, Decreto
no 6.759/09, norma que "regulamenta a administração das atividades aduaneiras, e a
fiscalização, o controle e a tributação das operações de comércio exterior". Veja-se que
o art. 728 foi inserido no Capítulo III ("Das multas comuns à Importação e à
Exportação"), do Regulamento Aduaneiro, portanto, plenamente aplicável à relação
jurídica aqui analisada.
Fato Gerador

Valor
13/11/2008

R$ 5.000,00
A tabela 1, a que faz referência o auto de infração, encontra-se às fls. 15 dos autos
e apresenta as seguintes informações:

TABELA 1 - Anexo de Auto de infração
Autuado

CUSTOM COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

CNPJ

66.518.390/0001-02

Escala
ATRACAÇÃO
Manifesto
CONHECIMENTO
ELETRÔNICO
OCORRÊNCIA
VALOR
POR
CE
MASTER
DATA
HORA
MASTER
HOUSE
MOTIVO
DATA
HORA
8000253915
12/11/2008
03:17:00
1708502144098
170805210344398
170805213442684
INCLUSAO DE CARGA
APOS O PRAZO OU
ATRACACAO
13/11/2008
17:54:57
R$5.000,00

VALOR TOTAL
R$5.000,00

Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.294 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720217/2013-24

Devidamente cientificada, a ora Recorrente apresentou impugnação (às fls.
29/32), em que pede a relevação da penalidade com lastro no disposto no art. 736 do
Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/2009).
Ao apreciar a impugnação (acórdão no 12-094.977, às fls. 77/82), a 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, por unanimidade
de votos, acordou DEIXAR DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO, e considerar devida a exação no
montante de R$ 5.000,00. Em síntese, foram estas as razões de decidir do colegiado a quo:
1) “sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que
justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração
que enseja o pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso
concreto”;
2) “qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva, inexistência
de responsabilidade ou mesmo de requerimento de relevação de
penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se verifica
dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela
autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as
multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não possuir
condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser
cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos
conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio
manifesto em si”.
Inconformada com a decisão do colegiado a quo, a ora Recorrente apresenta
Recurso Voluntário (fls. 100/112), no qual sustenta, (1) que a obrigatoriedade da prestação
antecipada de informações no sistema aplica-se apenas ao armador transportador e que houve a
prestação das devidas informações; (2) defende a inexistência da tipificação da penalidade
aplicada; e, por fim, (3) que estaria caracterizada a denúncia espontânea.
Dando-se prosseguimento ao feito, o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Este colegiado é competente para apreciar o presente feito, em conformidade com
o prescrito no artigo 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que aprova o Regimento
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.294 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720217/2013-24

Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com redação da Portaria MF
no 329, de 2017.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

3. Das informações efetivamente prestadas
A Recorrente inicia suas razões de recurso argumentando que a autuação teria
como fundamento a “NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES” e que tal alegação “não foi
sustentada”. Destaca que “há de se observar a recente mudança na IN RFB n° 800/07, trazida
pela Instrução Normativa RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014, que estipulou e clarificou que
eventual atraso na prestação de informações, previsto pelo art. 22 seria IMPUTÁVEL
SOMENTE AO ARMADOR TRANSPORTADOR, visto que somente este manifesta carga”. Em
síntese, a Recorrente alega sua ilegitimidade quanto à sanção que lhe foi imputada.
Posto isso, tenho que dizer que discordo dessas alegações. Primeiro, porque, diga-
se de pronto, a multa objeto desses autos é aplicável não só quando as informações não são
prestadas, mas também quando elas são prestadas em desacordo com a forma e/ou fora dos
prazos estabelecidos em norma editada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Segundo,
que, na qualidade de agente de cargas, a Recorrente é, sim, responsável pela prestação das
informações sobre as desconsolidações de cargas que efetua e, por isso, um potencial sujeito
ativo da infração prevista no artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966 (e, por
conseguinte, sujeito passivo da sanção correspondente).
Transcrevo a seguir a disposição legal que estabelece a tipificação da infração e a
sanção aplicada à Recorrente:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga; e (grifo nosso)
A partir da leitura desse dispositivo, conclui-se que a referida multa serve para
sancionar aquele que, obrigado a prestar informações sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, deixa de prestá-las na forma e no prazo estabelecidos pela
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.294 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720217/2013-24

Secretaria da Receita Federal do Brasil. Assim, se o responsável pela prestação da informação o
faz de modo intempestivo estará sujeito à referida multa.
Sobre a responsabilidade pela prestação das informações referentes ao transporte
internacional de carga, assim dispõe o art. 37, caput e § 1o, do Decreto-Lei no 37/1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (grifo nosso)
Com o fito de estabelecer a forma e os prazos para a prestação de informações
sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que os transportadores e agentes
de cargas executem, a Secretaria da Receita Federal do Brasil editou a Instrução Normativa RFB
no 800/2007, cujas disposições que interessam para a análise desta lide reproduzo a seguir:
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 800, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2007
Dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de
embarcações, cargas e unidades de carga nos portos alfandegados.

Art. 1o O controle de entrada e saída de embarcações e de movimentação de cargas e
unidades de carga em portos alfandegados obedecerá ao disposto nesta Instrução
Normativa e será processado mediante o módulo de controle de carga aquaviária do
Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga.
Parágrafo único. As informações necessárias aos controles referidos no caput serão
prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pelos intervenientes,
conforme estabelecido nesta Instrução Normativa, mediante o uso de certificação
digital:
[...]
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
[...]
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
[...]
IV - o transportador classifica-se em:
[...]
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.294 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720217/2013-24

[...]
Art. 3o O consolidador estrangeiro é representado no País por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-Vessel
Operating Common Carrier (NVOCC).
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1 o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2 o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3 o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação,
a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
[...]
Art. 6o O transportador deverá prestar à RFB informações sobre o veículo e as cargas
nacional, estrangeira e de passagem nele transportadas, para cada escala da embarcação
em porto alfandegado.
[...]
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação; e
[...]
Art. 13. A informação do CE compreende os dados básicos e os correspondentes itens
de carga, conforme relação constante dos Anexos III e IV, e deverá ser prestada pela
empresa de navegação que emitiu o manifesto ou por agência de navegação que a
represente.
§ 1o O CE somente será considerado informado quando seus dados básicos e pelo
menos um de seus itens de carga tiverem sido registrados no sistema.
[...]
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.294 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720217/2013-24

§ 1o O agente de carga poderá preparar antecipadamente a informação da
desconsolidação, antes da identificação do CE como genérico, mediante a
prestação da informação dos respectivos conhecimentos agregados em um
manifesto eletrônico provisório.
[...]
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
[...]
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
§ 1o Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para rotas e prazos de
exceção.
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (grifo nosso)
Estabelecidas as informações a serem prestadas, os responsáveis pela sua
prestação e o prazo para prestá-las, percebe-se que os fatos apontados pela autoridade fiscal
como ensejadores da aplicação da penalidade discutida nestes autos subsomem-se perfeitamente
às previsões normativas supra mencionadas. Vejamos:
De acordo com o auto de infração, o “Agente de Carga denominado CUSTOM
COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, registrado no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica –
CNPJ 66.518.390/0001-02, conforme telas do sistema e documentos em anexo, deixou de prestar
ou prestou de maneira incorreta, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, como segue: I.
Deixou de prestar ou prestou de forma incorreta, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, as
informações relativas à informação do Conhecimento Eletrônico – CE constantes da Tabela 1”.
Analisando-se as informações consolidadas na citada “Tabela 1” (que se encontra
às fls. 15 dos autos e fora reproduzida no relatório deste acórdão), constata-se que a
desconsolidação do Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 170805210344398 (fls. 18/20), a partir
do registro do conhecimento HBL no 170805213442684 (fls. 16/17), foi realizada de forma
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.294 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720217/2013-24

extemporânea, ou seja, fora do prazo estabelecido na IN no 800/2007, já que o registro do CE
HBL ocorreu em 13/11/2008, às 17:54:57h, e a atracação da embarcação aconteceu em 12/11/08,
às 03:17:00h, portanto, extrapolando o prazo previsto no inciso II do parágrafo único do art. 50
da IN no 800/2007.
Logo, não procede o argumento da Recorrente de que prestou as informações no
prazo ou que a infração não seria a ela imputável. Pela documentação juntada aos autos, está
claro que a Recorrente, na qualidade de agente de cargas, prestou informação sobre
desconsolidação fora do prazo legal, dando ensejo à aplicação da multa prevista no artigo 107,
inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/2003.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

4. Da inexistência de tipificação da penalidade
A Recorrente assevera que “resta comprovado que a autuação modificou
ilegalmente os efeitos da não prestação de informações, o que é absolutamente equivocado” e
argumenta que “a penalidade imposta pelo poder público não admite o recurso à analogia, nem
a interpretação extensiva, pois as suas disposições aplicam-se no sentido rigoroso, estrito”.
A partir do que fora tratado no item anterior deste voto, conclui-se que tal
argumento não procede, pois a tipificação da infração pelo art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do
Decreto-lei no 37/1966, prevê sua ocorrência não apenas por deixar de prestar informações, mas
também por prestá-las fora dos prazos estabelecidos em norma editada pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Além da tipificação, também a tipicidade ficou demonstrada no caso concreto, já
que a Recorrente, na qualidade de agente de cargas, deixou de prestar informações sobre a
desconsolidação de cargas no prazo fixado em norma.
Logo, verifica-se que a autuação não recorreu à analogia ou mesmo à
interpretação extensiva da norma para enquadrar a situação fática ao tipo penal, visto que na
descrição dos fatos contida no auto de infração e na documentação acostadas aos autos está
demonstrada a ocorrência de fato que se coaduna com a infração descrita no art. 107, inciso IV,
alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

5. Da denúncia espontânea
Por fim, a Recorrente invoca o instituto da denúncia espontânea para afastar a
multa pelo cometimento da infração. Assevera que “as infrações de caráter administrativo, isto
é, as meramente formais, como é o caso das infrações oriundas do descumprimento de prazo no
Siscomex Carga, foram alcançadas pelo instituto da denúncia espontânea a partir da conversão
da Medida Provisória no 497/2010 na Lei no 12.350/2010, que alterou o §2o do artigo 102 do
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.294 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720217/2013-24

Decreto-lei no 37/66”. Ressalta que a “antes de qualquer procedimento administrativo fiscal, as
informações exigidas pela legislação foram prestadas” e “que a suposta infração teria ocorrido
em fevereiro de 2012, sendo que o auto de infração foi lavrado em 2016, ou seja, 4 (quatro)
anos depois”.
Primeiramente, é preciso dizer que as infrações não ocorreram em 2012 e, sim, em
13/11/2008 e que o auto de infração não foi lavrado em 2016, mas sim em 22/03/2013 (cf. fls.
02/03). Ademais, é preciso consignar que o objetivo da denúncia espontânea é estimular que o
contribuinte informe à Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e
administrativa, antes que qualquer medida administrativa seja iniciada, recebendo em troca a
exclusão da responsabilidade pela infração confessada.
Ocorre que em algumas situações, devido a uma impossibilidade jurídica ou até
mesmo fática, a denúncia espontânea mostra-se inaplicável. É justamente esse o caso da infração
de que trata o auto de infração, pois prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, é uma obrigação que envolve dois requisitos indissociáveis: a informação e o prazo para
prestá-la. Logo, não só a informação deve ser prestada na forma estabelecida, como também é
necessário que sua prestação ocorra no prazo estipulado em norma.
Assim, ainda que, em momento posterior, o sujeito passivo venha a prestar de
forma espontânea a informação, inexoravelmente, a infração já estará consumada, pois, por
óbvio, não será mais possível cumprir o prazo e, inevitavelmente, o bem jurídico tutelado, qual
seja, o controle aduaneiro, já terá sido colocado em risco, na medida em que a prestação de
informações de maneira intempestiva atrapalha o fluxo de trabalho da aduana e prejudica o
necessário exame prévio das cargas.
Traçando um paralelo com o direito penal, poderíamos, a grosso modo, comparar
a denúncia espontânea do direito tributário com os institutos da desistência voluntária e do
arrependimento eficaz, próprios daquele ramo do direito. No primeiro, o agente desiste
voluntariamente de prosseguir nos atos executórios já iniciados (detém o iter criminis). No
segundo, o agente, após encerar os atos executórios de um delito, busca (e consegue) evitar o seu
resultado. Em ambos os casos, o agente responde somente pelos atos que já praticou.
No entanto, nem todos os tipos de delito comportam a aplicação da desistência
voluntária e do arrependimento eficaz. Nos chamados delitos unissubsistentes, não é possível a
desistência voluntária, já que a execução destes ocorre em ato único, não havendo possibilidade
de fracionamento. Por sua vez, os delitos classificados como formais e de mera conduta (também
conhecidos como delitos de atividade), cuja consumação exige apenas a conduta do agente,
dispensando-se a ocorrência de um resultado naturalístico, não comportam o arrependimento
eficaz, pois não há resultado a ser evitado.
Assim é também no caso do descumprimento de prazo para prestação de
informações de interesse do controle aduaneiro. Tendo em vista que a consumação da infração
independe da ocorrência de um resultado naturalístico (art. 94 c/c art. 107, IV, ‘e’, do Decreto-
Lei no 37/1966) e que uma vez extrapolado o prazo para a prestação das informações a infração
já estará consumada, a denúncia espontânea torna-se inviável. Inclusive, na esteira desse
entendimento, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou a Súmula CARF no 126:
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.294 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720217/2013-24

Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
No mais, os precedentes judiciais e administrativos citados pela Recorrente em
sua peça recursal, embora sirvam de fundamento de argumentação, não possuem caráter
vinculante por força de Lei. Portanto, seus efeitos não se estendem genericamente a outros casos
e não vinculam as decisões das turmas deste Conselho.
Tanto é assim que é possível encontrar até mesmo na Câmara Superior de
Recursos Fiscais posicionamento pela inaplicabilidade da denúncia espontânea nos casos
envolvendo penalidade pelo descumprimento de prazos. A título de exemplo cito o Acórdão no
9303-003.552, de 26/04/2016, rel. Rodrigo da Costa Pôssas, cuja ementa segue reproduzida:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 07/06/2006
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A modificação introduzida pela Lei 12.350, de 2010, no § 2o do artigo 102 do Decreto-
lei 37/66, que estendeu às penalidades de natureza administrativa o excludente de
responsabilidade da denúncia espontânea, não se aplica nos casos de penalidade
decorrente do descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira.
Recurso Especial do Contribuinte Negado
Posto isso, tendo em vista que o caso concreto versa sobre o descumprimento de
dever instrumental atinente à prestação tempestiva de informação acerca de veículo e cargas
transportados, é plenamente aplicável a Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória
pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), restando afastado, portanto, o argumento de denúncia espontânea.
Assim sendo, voto por negar provimento neste particular.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e por negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.294 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720217/2013-24

Fl. 153
DF CARF MF
Original